Tribunal: TJMT
Processo: 1023105-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023105-74.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: BRUNO GOMES BARRETO
PACIENTE: ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Vistos,
Trata-se de pedido de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Gomes Barreto em favor de Allyson Domingos de Oliveira, qualificado, paciente que estaria a experimentar constrangimento oriundo de ato do Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, a bem da ordem pública, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, que se deu à conta da suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa.
Inicialmente, aduz que a decisão carece de fundamentação idônea, sobretudo porque não demonstrados os requisitos para a decretação da prisão preventiva, ou mesmo a impossibilidade de sua substituição por outras cautelares.
Assim, diante do alegado constrangimento ilegal, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem outras medidas cautelares; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de habeas corpus.
É o relatório.
Decido.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro hipótese de concessão da ordem pleiteada.
Com efeito, a prisão preventiva apresenta-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na reiteração delitiva do paciente. Confira-se:
“Quanto à autoria, da mesma forma, há fortes indícios de que os flagrados praticaram os crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e associação criminosa investigados (valendo, por ora, a capitulação informada pela autoridade policial)
Os flagrados supramencionados, ao serem questionados, teriam afirmado que vieram da cidade de Chapada dos Guimaraes/MT, com o objetivo de participar de um roubo de gado numa fazenda dessa região, em conjunto com outros elementos. Informes há no sentido de que o grupo armado era composto de 05 a 07 pessoas. Esclareceram, ainda, que dois dos integrantes do grupo estariam cuidando de cerca de 80 cabeças de gado, que já estariam recolhidas e presas no curral da propriedade, e que os demais estariam na casa, sendo que uma caminhonete S10, pertencente as vítimas, seria levada pelo bando
Munidos destas informações a equipe policial se deslocou à propriedade rural. Ao chegarem ao local, avistaram dois indivíduos, sendo que, um deles, ao notar a presença policial, teria efetuado disparo em direção à equipe policial, iniciando, assim, trocas de tiro no local, ocasião em que dois indivíduos foram alvejados. Com eles teriam sido localizadas uma pistola 9mm e uma espingarda calibre .36.
Ao ingressarem à residência, encontram as vítimas, um casal de idosos, JOSE CARLOS CARRILHO MARTINEZ e JAIRDE ALEXANDRE MARTINEZ, feridas, uma delas amarrada, sendo que a senhora não resistiu aos ferimentos e veio à óbito, e o senhor, segundo relatado pela autoridade policial, estaria internado em estado grave.
Destarte, o modus operandi empregado na ação criminosa, grupo organizado e fortemente armado, e a violência empregada contra as vítimas idosas, com informes de que as vítimas foram amarradas e agredidas (alvejadas com disparo de arma fogo, uma delas veio a óbito e a outra encontra-se internada em estado grave), revelam a índole violenta dos agentes e a presença de concreto risco à ordem pública, com grande repercussão social nesta cidade de São José do Rio Claro, a recomendar a clausura.
Demais disso, conforme histórico de Boletins de Ocorrências apresentado pela autoridade policial, bem como os antecedentes criminais que ora anexo a esta decisão, os flagrados já foram/estão sendo investigados por diversos outros delitos. O próprio investigado ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA assinalou em seu interrogatório ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”. Assim, recomenda-se a prisão deles para evitar reiteração delitiva.” (Id. 113702527 - Pág. 383/0
Como se nota, a prisão preventiva encontra-se bem fundamentada na gravidade concreta do delito e na reiteração delitiva do paciente.
Deveras, ao que consta, trata-se de crime de roubo de gado, praticado em fazenda de cidade interiorana, por grupo armado, inclusive com troca de disparos de arma de fogo com a polícia e com a morte de uma das vítimas, idosa.
Não bastasse, anotou o douto julgador que o paciente responde a outras ações penais/investigações, além de apresentar possível envolvimento com o “comando vermelho”.
Nesse contexto de necessidade de manutenção da prisão, tem-se por evidente a insuficiência de outras cautelares.
Portanto, apurada, em cognição perfunctória, a regularidade da prisão preventiva combatida, não se constata o aventado constrangimento ilegal, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, razão pela qual, indefiro a liminar reclamada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator